Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709747-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LORRANE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN PEREIRA DA SILVA, preso em 02/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca, em concurso formal), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante afirma que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, mora com seus pais e é tranquilo e calmo, com boa conduta social, bem como não resistiu à prisão, não havendo indícios de que seja perigoso, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Discorre sobre a ordem pública, sustenta que a prisão é a ultima ratio e somente pode ser decretada quando outras medidas cautelares não forem suficientes, bem como afirma que o paciente havia se inscrito na CNH social e no Enceja 2021, asseverando que pode ser aplicada a monitoração eletrônica, sendo desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Diz que, diante do cenário epidemiológico, a recomendação é de não se acautelar mais pessoas, consoante se extrai da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente com expedição do alvará de soltura e imposição das medidas cautelares que enumera e, no mérito, a concessão da ordem (ID 24595183). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, bem como a situação de pandemia é no sentido de se acautelar menos pessoas, consoante Recomendação no 62/2020/CNJ. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do auto de prisão em flagrante, policial José Mauro Lima de Oliveira Nunes Soares, relatou que foi acionado porque dois indivíduos teriam assaltado um ônibus, sendo que uma pessoa abordou a viatura e informou que duas pessoas haviam pulado um portão branco e indicou a direção. No local, encontrou os dois assaltantes atrás de um carro na garagem da casa, que pertence a um amigo deles. Autorizada a entrada, a testemunha informou que os dois supostos autores não reagiram à prisão e entregaram o produto do crime (uma sacola com telefones), bem como a faca utilizada durante a ação. O relato acima está corroborado pelas declarações das vítimas Kaline de Andrade, Wesley Gouveia de Assis, Yohanne Fereira Barbosa da Silva, Danielle dos Santos Ferreira e da cobradora Lúcia Alves Portela, as quais reconheceram os autores, afirmando que o paciente estava com a faca que colocou na barriga da cobradora, bem como pelo relato do motorista do ônibus que também reconheceu o paciente, informando todos que os dois estavam sem máscara. Anote-se que o paciente também confessou os fatos, mas disse “que foi só um celular” e informou que havia bebido na noite anterior e que o dono da casa para a qual pulou não tem nada a ver com o roubo. O outro suposto autor, Geildo Veira da Silva, também confessou a prática do crime e disse que a faca lhe pertencia, mas o paciente quem a utilizou durante o crime. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O juízo de piso registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como consignou que o paciente é reincidente. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, conforme pontuado pelo Ministério Público, no caso de Luan, observa-se que é reincidente (ID 87819251) e possui passagens pela VIJ. Por sua vez, Geildo também ostenta maus antecedentes e diversas passagens pela VIJ. Desse modo, observa-se que os registros criminais anteriores do autuado caracterizam elemento concreto idôneo para justificar a custódia, diante da necessidade de se evitar reiteração delitiva e como forma de se garantir a ordem pública (art. 312, caput, do CP). Ressalta-se, ademais, a extrema gravidade do crime cometido, com diversas vítimas, com violência e grave ameaça, inclusive com a utilização de uma faca, e mediante concurso de agentes. Nesse passo, a prisão preventiva é medida que deve ser aplicada como forma de se garantir a ordem pública (art. 312, caput, do CP). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GEILDO VIEIRA DA SILVA, filho de GENILDO SEVERINO DA SILVA e de MARIA EDILEUZA VIEIRA DA COSTA, nascido em 07/05/2000 e LUAN PEREIRA DA SILVA, filho de JOÃO VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA e de LUZIA PEREIRA DA SILVA, nascido em 11/10/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (...) – download – p. 34 – grifos e negritos nossos. Verifica-se que a decisão encontra-se adequadamente e suficientemente fundamentada. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. A ação perpetrada pelos autores dos fatos demonstra sua periculosidade, porquanto as vítimas foram unânimes em dizer que o paciente estava com a faca, sendo que a cobradora afirmou que ele a ameaçou dizendo “vai vagabunda, passa o dinheiro, passa o celular, se não der as coisas eu vou te matar” e relatou que quanto mais o tempo se passava, mais “ele ficava pressionando a faca em mim”. Anote-se que as circunstâncias do roubo, nos termos narrados, aliadas ao fato de que o paciente possui condenação criminal por roubo circunstanciado (2018.15.1.002705-8), com trânsito em julgado em 27/09/2019, além de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, consoante anotados pela Magistrada, indicam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, além da condenação definitiva do paciente, nos termos acima registrados, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante à revisão pela pandemia, anote-se que a situação do paciente não se subsume a nenhuma das situações previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo notícias de comorbidades, devendo ser salientado, ainda, que, se o paciente estivesse preocupado com a pandemia, não teria subido a um ônibus coletivo, sem máscara, expondo a risco sua própria vida e a de outras pessoas, em fase crítica de aumento de número de infectados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2021 11:12:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator